Tribunal: STF
Processo: AO 2793
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA À MAGISTRADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária autuada neste Supremo Tribunal em 9.10.2023, objetivando a cassação da condenação da autora à pena de aposentadoria compulsória, que lhe foi imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003353-77.2020.2.00.0000.



O caso



    2. A autora noticia que, “em conjunto com outros Desembargadores do TRT da 5ª Região, foi Ré no PAD supramencionado perante o Conselho Nacional de Justiça, em razão de supostas violação deveres impostos no art. 35, I e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 e desrespeito aos princípios éticos previstos nos arts. 4º, 5º, 8º, 9º, 10, 15, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega “a ocorrência de violação expressa a dispositivos de lei no decorrer do julgamento, culminando em ofensa ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio acusatório, dentre outros” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “não se poderia admitir que uma testemunha de acusação [Desembargadora Débora Machado] trate do caso com o julgador, a portas fechadas, sem a participação da defesa, sob pena de comprometer não apenas a imparcialidade do julgador, como a higidez do depoimento prestado pela própria testemunha anteriormente, já que resta nítido que ela possui interesse no deslinde da causa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aponta que “a acusação resume-se à afirmação de que a Autora, em conluio com seu irmão, Henrique Aguiar, teria solicitado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como 50% sob o faturamento dos leilões, para garantir a permanência no Tribunal do leiloeiro Arthur Ferreira Nunes” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que “o juiz não pode deixar de apreciar os argumentos da parte vencida que possam, em tese, influenciar o resultado do processo, pois o contraditório substancial, caracterizado pelo binômio influência e não-surpresa, confere às partes o poder da participação, influenciando o seu resultado e impede o juiz de decidir sem levar em consideração os argumentos das partes para a elaboração da sentença” (fl. 17, e-doc. 1).



    Afirma que, “desde o início das investigações, a defesa veio afirmando que os fatos não poderiam importar na imposição de pena à Autora, sem que fosse demonstrado o nexo de causalidade entre os atos por ela efetivamente praticados e o resultado supostamente violador de preceitos éticos ou sem a existência de liame subjetivo em relação aos atos praticados por terceiros e a própria Autora” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “sem a indicação precisa de elementos que demonstrem a existência de: i) nexo de causalidade entre os atos praticados pela Autora e o prejuízo suportado por Arthur; ii) liame subjetivo entre a Autora os atos praticados por terceiros, em especial Henrique Aguiar; e iii) ato doloso voltado para a prática de atos antiéticos, não havia alternativa à absolvição” (fl. 32, e-doc. 1).



    Pede “o recebimento e o processamento da presente ação, bem como a citação da Ré para a apresentação de contestação. 123. No mérito, requer sejam reconhecidos os vícios acima narrados, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pelo CNJ, determinando que outro seja proferido, com o devido enfrentamento das teses deduzidas pela defesa, em especial aquelas apontadas na presente ação. 124. Protesta demonstrar o tanto quanto alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial por prova documental e testemunhal, e tudo quanto mais seja necessário à fiel comprovação dos fatos aqui narrados. 125. Por fim, requer a juntada de todos os documentos que seguem anexos à esta inicial” (fl. 34, e-doc. 1).



    Juntou a decisão que pretende seja anulada às fls. 1-115, e-doc. 10.



    3. A União contesta e afirma que, “tal como demonstrado na peça inicial, a audiência da Desembargadora-Presidente do TRT da 5ª Região com os Conselheiros do CNJ foi registrada, inclusive, na agenda oficial desses últimos, a reforçar, portanto, a ausência de irregularidade no encontro realizado entre as citadas autoridade” (fl. 3, e-doc. 240).



    Alega que “não há que se cogitar em ilegalidade na condução deste processo administrativo disciplinar, eis que ausente qualquer comprovação de que a audiência realizada com a presença da Desembargadora-Presidente tenha influenciado, de alguma forma, o resultado do julgamento. A agenda retrata apenas mera decorrência da função por ela exercida - enquanto chefe máxima da instituição, considerada a sensibilidade por detrás deste procedimento que, conforme asseverado na inicial, decorreu da Operação Injusta Causa, deflagrada com o intento de apurar condutas irregulares de juízes e desembargadores do TRT da 5ª Região” (fl. 4, e-doc. 240).



    Ressalta que, “para dissentir do acórdão impugnado, seria necessário proceder-se a verdadeira revisão ordinária da decisão proferida pelo CNJ, inclusive com profundo revolvimento das provas e dos fatos analisados, em contrariedade ao entendimento pacífico de que não cabe a esse Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar” (fl. 5, e-doc. 240).



    Anota que “a parte autora apresenta, preventivamente, um tópico específico na exordial para afirmar que não pretende que esse STF avalie a existência ou não de infração ético-disciplinar. Contudo, traz ampla explanação das suas teses de defesa, que alega não terem sido enfrentadas no acórdão, com o claro objetivo de obter um parecer dessa Suprema Corte sobre o seu caso, ultrapassando a jurisprudência acima destacada acerca do ponderado posicionamento sobre os limites de atuação do Poder Judiciário em tais hipóteses” (fl. 7, e-doc. 240).



    Sustenta que “houve ampla e exaustiva análise dos fatos e das provas deduzidas no Processo Administrativo Disciplinar para se concluir pela culpabilidade da investigada, não se havendo falar, repita-se, que não foi analisada a tese de ausência de nexo de causalidade com as infrações cometidas” (fl. 14, e-doc. 240).



    Pede “a improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência” (fl. 14, e-doc. 240).



    4. A autora apresentou réplica, pedindo o julgamento antecipado do mérito e a improcedência do pedido fls. 1-2, e-doc. 243.



    5. Em 26.4.2024, a União ratificou os termos da contestação apresentada nos autos e afirmou que “os elementos de fato e de direito necessários ao deslinde da causa já se encontram nos autos”. Pediu a improcedência dos pedidos (fl. 1-3, e-doc. 253).



    6. O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência do pedido (fls. 1-11, e-doc. 256).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    8. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    9. O Conselho Nacional de Justiça, no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003353-77.2020.2.00.0000, decidiu:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ E DESEMBARGADORA DO TRT DA 5ª REGIÃO. I- OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. MÁ FÉ PROCESSUAL DO MPF. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PRELIMINARES AFASTADAS. II - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS PROCESSUAIS E REGIMENTAIS. ATUAÇÃO IRREGULAR, CONSCIENTE E DELIBERADA DO JUIZ REQUERIDO, INCLUSIVE EM CONLUIO COM ADVOGADO E IRMÃO DA ENTÃO PRESIDENTE DO TRT-5, NO INTUITO DE BENEFICIAR UM DOS ATORES PROCESSUAIS E/OU TERCEIROS. III - SOLICITAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS PARA FINS DE LEGITIMAÇÃO DE ATUAÇÃO DE LEILOEIRO NO ÂMBITO DA CORTE LOCAL. MEDIDAS DE RETALIAÇÃO DEFLAGRADAS PELA ENTÃO PRESIDENTE DO TRT5 ENVOLVENDO A INTERFERÊNCIA IRREGULAR EM LEILÕES JÁ DESIGNADOS. INFRAÇÃO AO ART. 35, INCISOS I E VIII, DA LC Nº 35/79, E AOS ARTIGOS 4º, 5º, 8º; 9º, 10, 15, 24, 25, 37 E 39 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL DEMONSTRADA. IV – INTERFERÊNCIA EM LEILÃO COM O OBJETIVO DE FAVORECER ARREMATANTE LIGADO AO CICLO ÍNTIMO E FAMILAR DA DESEMBARGADORA REQUERIDA, BEM ASSIM NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS QUE EXTRAPOLAVAM A COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA ATRAVÉS DE ASSÉDIO, COAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU, PARA FINS DE LIBERAÇÃO DE PENHORA E/OU DIRECIONAMENTO DE PROCESSOS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. V - PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS IMPUTAÇÕES. VI - APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. 



    1.1 - A prova, cujo acesso teria sido alegadamente interditado à defesa (registros audiovisuais relacionados à testemunha inquirida pelo MPF em sede de inquérito civil), foi coletada na fase investigativa e integralmente repetida no presente PAD, a denotar a absoluta falta de prejuízo aos requeridos - pas de nullité sans grief -. Preliminar rechaçada. 



    1.2 - A reprodução de depoimentos da fase investigativa em alegações finais, por si só, não caracteriza qualquer conduta maliciosa ou má fé processual do MPF, mas apenas expõe o exercício, legítimo, da dialética entre os polos antagônicos do presente procedimento correcional, ambos na busca de fazer prevalecer, perante este órgão julgador, a sua particular visão sobre os fatos em apreço. Arguição de má fé repelida. 



    1.3 - Não se verificou, a despeito do alegado pela defesa, qualquer errônea aplicação, pelo MPF, da assim conhecida, no âmbito da dogmática penal, teoria do domínio do fato, cumprindo antecipar, desde logo, a comprovada atuação da magistrada requerida como protagonista das sucessivas ações de retaliação deflagradas em desfavor de leiloeiro credenciado junto ao TRT-5. 



    2 - Os elementos dos autos evidenciam que o Juiz Requerido, desbordando os limites da sua competência funcional, atuou de modo consciente e deliberado, inclusive em conluio com advogado e irmão da então Presidente da Corte Local, ora também representada, afrontando preceitos processuais e regimentais em ocasiões diversas, porquanto decretou a nulidade de atos processuais, usurpando a competência do juiz natural, com subsequente ordem de liberação de valores em prol da parte executada; concretizou manobras visando a celebração de acordo atrelado à hipótese de provável coação à parte executada; procedeu à postergação de leilão para favorecer pessoa do ciclo íntimo/familiar da desembargadora representada, viabilizando inclusive a arrematação de bem por valor diminuto; atuou irregularmente em processo no afã de beneficiar o arrematante em desprestígio ao exequente e ao locatário do imóvel levado à hasta pública. 



    3 – Paralelamente, o contundente material probatório igualmente revela que a Desembargadora Requerida, em ação orquestrada com o respectivo irmão, atuou com o objetivo de auferir valor indevido vinculado à legitimação da atuação de leiloeiro perante o TRT5, bem como interferiu, como estratégia de retaliação a esse último, no regular andamento de leilões já designados. 



    4 – Inexistência de dados probatórios suficientemente indicativos de que a Desembargadora Representada interferiu em leilão com o escopo de beneficiar arrematante ligado ao respectivo ciclo íntimo e/ou familiar, bem assim na tramitação de processos que extrapolavam a competência da presidência da Corte Regional, através de assédio, coação ou participação de juízes de primeiro grau, para fins de liberação de penhora ou o direcionamento de processos da primeira instância (‘Caso Plascalp’ e leilão da Clínica São Vicente). Improcedência das imputações, com consequente absolvição da magistrada processada, nesse particular. 



    5 – Os requeridos inspiraram, no espírito da comunidade jurídica, dúvidas sérias, objetivas e irreversíveis sobre suas respectivas capacidades de exercerem a judicatura, sobretudo porque não se identificam, nas pessoas dos sobreditos magistrados, os atributos da independência, imparcialidade, integridade e seriedade no desempenho do ofício judicial. 



    6- As condutas apuradas configuram transgressão ao art. 35, incisos I e VIII, da LC nº 35/79, e aos artigos 4º, 5º, 8º; 9º, 10, 15, 24, 25, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 



    7. Hipótese de incompatibilidade permanente dos Requeridos para o exercício da magistratura, com consequente abalo à imagem do Poder Judiciário. De rigor, assim, a aplicação da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais (art. 56, II, da LOMAN, e art. 7º, II, da Resolução CNJ 135/2011). 



    8. Imputações que se julgam parcialmente procedentes com a imposição da sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados processados” (fls. 2-4, e-doc. 10).



    O voto da Conselheira Relatora Jane Granzoto, seguido pela maioria, tem os seguintes termos:



    “No evento em destaque, a Desembargadora Requerida, então Presidente do TRT 5, teria (i) exigido, mediante ação orquestrada com seu irmão, Henrique Aguiar, vantagem indevida a Arthur Ferreira Nunes, para que este não fosse desligado da função de leiloeiro daquela Corte trabalhista. A propina consistiria no pagamento imediato de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além de 50% de todo o faturamento obtido pelo leiloeiro nas hastas públicas do Tribunal, incluídas as entradas provenientes da remoção e guarda dos bens penhorados; (ii) passado a retaliar a vítima, tão logo frustradas as negociações espúrias, ii.1) inicialmente deixando de incluir, nas hastas realizadas a partir do mês de março de 2016, os bens de valor mais expressivo e, algum tempo depois, ii.2) suspendendo todos os leilões previstos para os meses de setembro a dezembro daquele ano, a causar o esvaziamento, assim, da Semana Nacional de Execução, na qual haveria pregões diários sob a responsabilidade do ofendido. O fato é investigado, em sua dimensão penal, no âmbito do Inq 1.099/DF, ainda em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo. Cópia de referido procedimento foi compartilhada, nos autos deste processo administrativo disciplinar, após autorização do Relator. Dito isso, assinalo que, nesta esfera de controle, a versão acusatória acha-se suficientemente comprovada em múltiplos elementos de prova, tais como os seguintes: (a) testemunhos do ofendido, o leiloeiro Arhur Ferreira Nunes; (b) cheque emitido pela filha de Ferreira Nunes, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), e entregue a Ruy Câmara (id 3959699, p. 57); (c) comprovante de pagamento dos emolumentos referentes à aquisição do imóvel da vítima por Jayme Oliveira do Amor, com o uso da pessoa jurídica ‘Patrimonial Nossa Senhora do Socorro Ltda.’; (d) Informação Técnica nº 076/2016- SETEC/SR/PF/BA (id 3969699, p. 25-45), contendo diálogos de WhatsApp extraídos do celular de Arthur Ferreira Nunes; (e) depoimento da Juíza do Trabalho Ana Paola Santos Machado Diniz (id 3959699, fls. 58-62); (f) depoimento da Desembargadora Dalila Andrade; (g) Ato TRT 5 nº 252/2016; (i) Ato 266, de 09 de setembro de 2016; (h) decisão liminar proferida no MS nº 0001135-28.2016.5.05.0000; (i) depoimento do Magistrado trabalhista Juarez Dourado Wanderley; e (j) oitiva da Juíza do Trabalho Ana Claudia Scavuzzi Batista. (...) A verdade é que, premida pela clareza dos fatos e pela contundência das provas, a Defesa esforçou-se, sem sucesso, para construir uma versão paralela dos acontecimentos, qualificando de “conspiratórias” as consistentes revelações emanadas da testemunha Arthur Ferreira Nunes, declarações essas suficientemente corroboradas, como visto, pelos vastos elementos autônomos de convicção detalhados ao longo deste voto. Não parece ocioso relembrar, presente o contexto ora em exame, que ‘um juiz age com abuso de poder quando toma vantagem do cargo para ganho pessoal ou retaliação’ (Nações Unidas [ONU]. Escritório contra Drogas e Crime [Unodc]. Comentários aos princípios de Bangalore de conduta judicial. Tradução de Marlon da Silva Maia et al. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2008, p. 106). No caso concreto, não remanescem dúvidas de que a Requerida se utilizou das prerrogativas do cargo, no mínimo, para retaliar o leiloeiro Arthur Ferreira Nunes. Manifesta, portanto, a culpabilidade da Defendente nos eventos descritos nessa passagem da exordial acusatória, uma vez que a conduta em julgamento transgrediu, a meu sentir, os padrões éticos minimamente exigidos de um magistrado, de quem se espera, pelo menos, austera correção moral e inexorável retidão de caráter. Imperioso concluir, desse modo, que a Desembargadora Representada atentou, gravemente, contra os deveres funcionais previstos no art. 35, I e VIII, da LOMAN, bem como desatendeu ao disposto nos arts. 5º, 9º, 15, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Deve suportar, bem por isso, as consequências disciplinares de sua conduta” (fls. 83-97, e-doc. 10).



    10. No julgamento da Ação Originária n. 1.789, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento: “A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (DJe de 29.10.2018). 



    Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais previstas no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição República, apurou as provas apresentadas e concluiu, por seu colegiado, a pena a ser aplicada à autora. 



    Na espécie, a autora não comprovou presente alguma das causas de admissão do controle deste Supremo Tribunal a ato do Conselho Nacional de Justiça. Comprova-se, no caso, ter sido obedecido o devido processo legal, não tendo o Conselho exorbitado de suas competências, tampouco se demonstrado antijuridicidade ou desarrazoabilidade na decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE: PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE” (AO n. 2.770, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.9.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 4. Embargos de Declaração rejeitados” (AO n. 2.553-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ÓBICE DA COISA JULGADA. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN) E DE DEVERES DEONTOLÓGICOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Denegada a ordem em writ com a expressa ressalva do acesso à via ordinária para verticalizar as provas em que lastreada a punição administrativa aplicada (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não há falar no óbice da coisa julgada. Precedentes. O pressuposto processual negativo da coisa julgada pressupõe, em qualquer hipótese, decisão de mérito. Extinta ação mandamental anteriormente ajuizada por perda de objeto/prejudicialidade, de coisa julgada sequer se pode cogitar. 2. Argumento de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau ou de demora na remessa dos autos ao Tribunal competente para fins de continuidade das investigações que não se sustém. Processo Administrativo Disciplinar regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes. 3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada pelo CNJ em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Desembargador Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, se utilizou da função pública para levar vantagem em disputa/litígio de propriedade rural por meio de expedientes ilegais e violentos, com auxílio de terceiros. 4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 5. Pedidos julgados improcedente” (AO n. 2.519, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO APLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA COM WRIT ANTERIOR: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES DA QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN). DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Tendo sido denegada a ordem em writ anterior com a expressa ressalva de ser possível o manejo da via ordinária para verticalizar as provas que lastrearam a punição administrativa aplicada ao autor (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não colhe a arguição de coisa julgada. Precedentes. 2. Não procede a alegação de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, é estável a compreensão de que as provas obtidas na esfera criminal podem ser emprestadas para subsidiar Processo Administrativo Disciplinar, o qual, no presente caso, foi regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes. 3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Juiz de Direito, se dispôs a atuar estrategicamente em favor de terceiros para influenciar na sorte de processos judiciais em curso no Poder Judiciário do Estado do Amazonas. 4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 5. Pedidos julgados improcedentes” (AO n. 2.561, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    Improcedente, portanto, o pedido formulado na presente ação.



    11. A autora conferiu à causa o valor de R$ 1.000 (mil reais).



    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    12. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    13. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em mil reais.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora